Tribunal: TJDFT
Processo: 0740836-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740836-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEGEL ROBERTO NICOLAU MORHY, EDSLAINE CRISTINA PERES MORHY AGRAVADO: SERVICO REGISTRAL DO 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HEGEL ROBERTO NICOLAU MORHY e EDSLAINE CRISTINA PERES MORHY contra decisão da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal que, em procedimento proposto em desfavor do 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o cancelamento da averbação de bem de família. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). No caso, o preparo não foi comprovado no momento da interposição do recurso. Intimados para, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, recolher o preparo em dobro (ID 76591001), sob pena de deserção do recurso, os agravantes permaneceram inertes. É o relatório. DECIDO. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. Os agravantes não comprovaram o recolhimento do preparo. Intimados para, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, recolherem o preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso, permaneceram inertes. O descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito, registrem-se recentes julgados deste Tribunal: "DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ausência de comprovação do recolhimento em dobro do preparo, após intimação na forma do Art. 1.007, § 2o, do CPC, implica a deserção do recurso. (...) 6. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora parcialmente provido. (Acórdão 1930048, 0703659-64.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.)” - grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). PREPARO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. (...) 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Acórdão 1925055, 0714476-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.)” - grifou-se Caracterizada a deserção do agravo, não é cabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator